Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito civil e tributário. Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. Consolidação da propriedade nas mãos da instituição financeira. Leilão extrajudicial. Aquisição do veículo pela apelante. Nome do autor inscrito em dívida ativa para pagamento do IPVA. Súmula 585 do STJ. Tema 1.118 do STJ. Responsabilidade solidária não reconhecida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a apelante à quitação do imposto aberto perante a Fazenda do Distrito Federal e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Contudo, o magistrado de origem reconheceu a ausência de responsabilidade da instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante é o sujeito passivo da obrigação tributária do IPVA, após arrematar o veículo no leilão extrajudicial, além de aferir se a inscrição do nome do autor (antigo proprietário) em Dívida Ativa enseja uma compensação a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a observância da Teoria da Asserção. Portanto, a presença da legitimidade, assim como das demais condições da ação, deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas pela parte autora na petição inicial. Em outras palavras, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na exordial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
4. O IPVA é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal e possui previsão constitucional no art. 155, III, da CRFB/1988. Durante algum tempo, o Fisco Estadual passou a defender a tese de que, se o antigo proprietário não comunicar ao DETRAN a alienação do veículo no prazo legal, ele passaria a ter responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA relativos a esse automóvel, alicerçando sua fundamentação no art. 134, do CTB. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134, do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação (Súmula 585 do STJ). Dessa forma, a responsabilidade solidária prevista neste dispositivo abrange apenas as penalidades administrativas, ou seja, as infrações de trânsito, não sendo possível fazer uma interpretação ampliativa para criar uma responsabilidade tributária para o antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.
5. No caso concreto, analisando o acervo probatório constante nos autos, nota-se que de fato o autor teve seu nome incluído em dívida ativa para o pagamento de IPVA referente ao ano de 2023. Nota-se também que a consolidação da propriedade pela instituição financeira se deu na data de 10/09/2022. Além disso, há documento confirmando a data de transferência da propriedade do bem em questão da instituição financeira para a apelante, qual seja, 08/12/2022. Dessa forma, não há como reconhecer a responsabilidade tributária da parte autora atinente a imposto cujo fato gerador ocorreu após a transferência de propriedade. Em outras palavras, a responsabilidade para o pagamento do IPVA 2023 deve recair sobre a atual proprietária do veículo, qual seja, a parte apelante.
6. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que teve um empréstimo financeiro negado em razão de seu nome ter sido inscrito em dívida ativa, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliada às condições de uma crise financeira aguda, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; Lei no 9.503/1997 (CTB), arts. 123, I e § 1o, e 134; Lei no 5.172/1966 (CTN), arts. 121, II, e 128; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 585 do STJ; STJ, 1a Seção, REsp 1881788-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23/11/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1118; TJDFT, APC 0704512-27.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.